Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório deixa induvidosa existência do crime e a autoria imputada ao acusado.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e improvido.